Tribunal: TJSP
Processo: 2035004-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Bem não localizado – Pedido de pesquisas de endereços da parte – Inadmissibilidade – Diligência que compete ao credor fiduciário – Ademais, as pesquisas apontariam endereços da pessoa, não necessariamente onde o bem se encontra – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035004-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO RCI
BRASIL S.A., é agravado RONALDO SANT ANNA ZARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035004-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.
AGRAVADO:RONALDO SANT ANNA ZARA
COMARCA:
DIADEMA
EMENTA: Alienação fiduciária Busca e apreensão Liminar
deferida Bem não localizado Pedido de pesquisas de endereços
da parte Inadmissibilidade Diligência que compete ao credor
fiduciário
Ademais, as pesquisas apontariam endereços da
pessoa, não necessariamente onde o bem se encontra Agravo de
instrumento improvido.
VOTO N° 43.388
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas Bacenjud, Infojud
e Renajud em ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária em garantia.
Sustenta o agravante, em síntese, não ser possível
acessar os bancos de dados de concessionárias de serviços públicos e órgãos de
proteção ao crédito senão mediante autorização judicial. Menciona que eventuais
alegações da parte de que não está com o veículo evidenciam o intuito de ocultá-
lo, agindo de má-fé. Argumenta que as pesquisas de endereços visam a
efetividade da medida e a razoável duração do processo, além de conferir
economia processual pela realização do número mínimo possível de atos. Anota
que neste tipo de ação o réu somente é citado após a localização do bem.
Considera que os arts. 319, §1o, e 256, I, e §3o, ambos do CPC, amparam sua
pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035004-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi regular e tempestivamente instruído nos
termos do §5o do art. 1.017 do CPC, comprovado o recolhimento de preparo.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo
automotor objeto de alienação fiduciária em garantia. Deferida a liminar, o oficial
de justiça certificou não ter encontrado o bem no endereço indicado pelo autor.
Este postulou então as pesquisas de endereço do réu,
alegando ter diligenciado extrajudicialmente, esgotados todos os meios de
localização de endereços do réu onde possa encontrar o veículo objeto da lide, o
que foi indeferido na decisão agravada, assim redigida (fls. 86):
Vistos.
Não houve por parte do autor nenhuma tentativa de
localização do requerido, motivo pelo qual mostra-se prematura a quebra de
seus sigilos bancário e fiscal.
Assim, tendo em vista que há instituições em que o próprio
exequente pode diligenciar administrativamente - ELETROPAULO, SABESP,
VIVO, IIRGD, SCPC, SERASA - solicitando que as respostas sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035004-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
remetidas diretamente a este Juízo, deverá, primeiramente, comprovar nos
autos as pesquisas que realizou para obter o endereço do réu.
Retornando
as
respostas
negativas,
será
apreciado
novamente o pedido.
No silêncio, intime-se o autor pessoalmente, por AR, para
dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Intime-se.
Diadema, 13 de fevereiro de 2020.
Entrementes, em que pese a combatividade do patrono
do agravante, outra não poderia ser a solução anotada.
Houve uma única diligência para cumprimento da
liminar, certificando a Oficial de Justiça que não logrei êxito em encontrar o bem
narrado na inicial, sendo informada por Ronaldo , que ele não está na posse do
veículo (fls. 67).
As pesquisas eletrônicas em busca de endereços são
feitas a partir dos dados pessoais da parte, o que não se confunde com os locais
onde o veículo possa estar.
Nesse contexto, incumbe ao autor agravante os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035004-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
necessários à localização do bem, não se afigurando lícito transferir ao Poder
Judiciário qualquer providência no interesse particular da parte, a qual dispõe de
meios para tanto, como sempre ocorre em ações desse tipo. Não se olvide ainda
que o credor fiduciário dispõe de diversas formas para resguardar seus direitos.
Em outras ocasiões assim se posicionou esta Corte:
Alienação fiduciária Ação de Busca e Apreensão. Liminar
deferida nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto Lei no 911/69 - Veículo não
localizado Certidão de Oficial de Justiça dando conta de que o agravado
está recolhido em presídio - Pedido da autora de pesquisas por meio do
sistema Bacenjud e Infojud para obtenção de dados sobre o endereço do réu
- Pleito indeferido - Agravo conhecido, por se tratar de questão relativa à
efetivação da liminar concedida - Pesquisa de novos endereços do réu
Diligência que se mostra inócua, posto que conhecido o endereço residencial
do agravado e o instituto prisional onde está recolhido
Veículo que foi
bloqueado junto ao sistema Renajud - Sobre o bem pesa gravame a favor da
agravante. Portanto, sua transferência não é possível, sem a anuência da
credora fiduciária. Cumpre, pois, à instituição financeira buscar a localização
do veículo por meios próprios ou se utilizar das prerrogativas processuais
admitidas para a hipótese. Decisão agravada mantida Recurso improvido
(AI no 2177844-39.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Neto
Barbosa Ferreira, j. 04/09/2019).
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão.
Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Cumprimento do mandado frustrado, tendo a ré indicado que o veículo estaria
com o filho, em lugar ignorado. Pedido da autora de pesquisas por meio do
sistema Bacenjud e Infojud para obtenção de dados sobre o endereço da ré.
Indeferimento. Recurso conhecido, por se tratar de questão relativa à
efetivação de tutela provisória. Vencido, nesta parte, o 2o Juiz, que dele não
conhecia por entender não abrangida a matéria pelo rol do art. 1.015 do CPC.
Busca e apreensão. Pesquisa de novos endereços quanto à ré. Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035004-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
inócua, na medida em que já conhecido esse dado, sendo a parte encontrada
no endereço indicado na inicial. Auxílio de bancos de dados que não se
mostra razoável para a tentativa de localização de bens, mormente móveis,
facilmente deslocáveis. Opção da instituição financeira em buscar a
localização por meios privados ou utilizar as prerrogativas processuais
cabíveis na espécie. Decisão de Primeiro Grau, denegatória da expedição
dos ofícios pretendidos, mantida. Agravo de instrumento da autora
desprovido (AI no 2000156-90.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Fabio Tabosa, j. 21/05/2019).
Nesse contexto, irretocável a decisão de primeiro grau,
não comportando acolhida a irresignação recursal.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR